Tribunal: TJMT
Processo: 1033204-43.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033204-43.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Móvel, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

4Parte(s):

[ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), HELDER SAVIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 898.240.671-91 (APELANTE), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS - CNPJ: 10.215.988/0001-60 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE VERBA NÃO EXPRESSAMENTE PREVISTA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Cumprimento de Sentença oriundo de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida contra a Companhia de Locação das Américas, indeferiu o pedido de ressarcimento de honorários advocatícios contratuais e reconheceu a satisfação da obrigação principal, extinguindo a execução com base no art. 924, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de inclusão, na fase de cumprimento de sentença, de verba relativa aos honorários advocatícios contratuais, com fundamento na condenação anterior da parte executada por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O título executivo judicial limita a condenação por má-fé ao pagamento da multa prevista no art. 81 do CPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa, sem prever expressamente o ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais pagos pelo exequente ao seu patrono.

4.
A ampliação dos efeitos da coisa julgada para incluir verba não expressamente contemplada no título executivo afronta o disposto no art. 502 do CPC, que delimita os limites objetivos da coisa julgada.

5.
O art. 81 do CPC, embora preveja a possibilidade de indenização por prejuízos decorrentes da litigância de má-fé, exige comando judicial específico no título executivo para autorizar a execução de verba indenizatória a esse título, o que não ocorreu no caso concreto.

6.
O Superior Tribunal de Justiça, em jurisprudência consolidada, afasta a caracterização dos honorários contratuais como dano material indenizável (REsp 1.696.910/SP,
AgInt
no
AREsp
2.135.717/SP, entre outros).

7.
A contratação de advogado, mesmo quando decorrente de conduta de má-fé da parte adversa, não gera, por si só, obrigação de indenização por danos materiais, em razão de se tratar de despesa inerente ao exercício regular do direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A inclusão de honorários advocatícios contratuais na fase de cumprimento de sentença exige previsão expressa no título executivo judicial, sendo inviável a ampliação dos limites objetivos da coisa julgada.

2.
A condenação por litigância de má-fé prevista no art. 81 do CPC somente autoriza a execução de verba indenizatória específica quando expressamente determinada na decisão judicial transitada em julgado.

3.
A contratação de advogado,
ainda que

para defesa judicial dos interesses da parte
, não gera, por si só, direito à indenização por danos materiais, segundo orientação consolidada do STJ.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 81 e 502.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.696.910/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.11.2017,
DJe
19.12.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.135.717/SP, Rel. Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j. 30.10.2023,
DJe
06.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RAC
1033204-43.2022.8.11.0041

HELDER SAVIO RIBEIRO DA SILVA

X
COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Helder Sávio Ribeiro da Silva, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
que
, nos autos do Cumprimento de Sentença derivado da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta em face da Companhia de Locação das Américas
,
indeferiu o pedido de ressarcimento dos honorários contratuais

e
reconheceu a satisfação da obrigação principal
, extinguindo
a execução nos termos do art. 924, II, do CPC
(Id. 293512851,
29351285
8 e
2935128
64).

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação (Id 292985413), sustentando, em síntese, que a sentença violou a coisa julgada material ao indeferir o pedido de ressarcimento dos honorários contratuais, mesmo após o reconhecimento expresso da má-fé da parte adversa em acórdão com trânsito em julgado. Alega que a decisão afronta os artigos 502 e 81 do CPC, além dos princípios da segurança jurídica, da boa-fé processual e da reparação integral. Defende que os honorários contratuais são parcela indenizatória decorrente do ilícito processual reconhecido e que a negativa de ressarcimento afronta jurisprudência consolidada do STJ e de outros Tribunais. Ao final, requer o provimento do recurso para condenar a apelada ao pagamento dos honorários contratuais comprovados, com correção e juros, além das custas e honorários recursais

(Id. 293512865).

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso

(Id
.

293512869
)
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, a controvérsia recursal gira em torno da possibilidade de inclusão, na fase de cumprimento de sentença, de verba relativa a honorários advocatícios contratuais, com fundamento na condenação anterior por litigância de má-fé.

Na origem, o exequente obteve a procedência parcial da demanda, com reconhecimento de danos morais, reembolso de custas, multa por litigância de má-fé e honorários sucumbenciais, conforme sentença de Id
. 171929354
e
decisão monocrática
de Id
173646673
, complementados pela decisão nos embargos de declaração (Id
.
176787684
), que reconheceu expressamente a litigância de má-fé.

Contudo, não consta, em qualquer dessas decisões que compõem o título executivo judicial, comando específico de condenação da executada ao ressarcimento dos honorários contratuais pagos pela parte exequente ao seu patrono.

Cumpre destacar que a decisão monocrática
que
impôs a penalidade por má-fé processual foi clara e objetiva ao dispor o seguinte:

“
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, atribuindo efeitos infringentes para condenar a ré embargada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no patamar de 2% sobre o valor atualizado da causa
.
”
(Id
. 176787684
)
.

Portanto, verifica-se que o título executivo judicial limitou a condenação por má-fé ao pagamento da multa prevista no art. 81 do CPC, no percentual de 2% sobre o valor da causa, não havendo qualquer comando condenatório específico que assegure o ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais do exequente.

A questão central reside na interpretação do alcance da condenação por má-fé processual, prevista no art. 81 do CPC. Embora tal dispositivo determine que o litigante de má-fé indenize os prejuízos que causar à parte contrária, inclusive os honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente firmado posição restritiva quanto à caracterização dos honorários contratuais como dano material indenizável.

De fato, mesmo em casos de responsabilidade por ato ilícito processual, os honorários advocatícios contratuais não integram, por si sós, o conceito de dano material indenizável, salvo
quando expressamente previstos no título executivo judicial. Tal entendimento decorre da necessidade de respeito aos limites objetivos da coisa julgada, nos termos do art.
502
do CPC, de modo a impedir que se ampliem os efeitos da decisão exequenda para incluir verbas que nela não foram expressamente determinadas.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que a contratação de advogado,

para defesa judicial dos interesses da parte, não gera, por si só, obrigação de indenização por danos materiais.

Cito, a propósito, o seguinte julgado:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DANO MATERIAL. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO
STJ.
1.
Quanto à reparação de danos requerida pelo recorrente, em decorrência de gastos com a contratação de advogado para ajuizamento de ação, é firme o entendimento do STJ segundo o qual tal fato, por si só, não constitui ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis
. 2. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a
irresignação.
3. Recurso Especial não provido
.
”
(STJ - REsp: 1696910 SP 2017/0198098-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2017)

Ainda mais recentemente, o STJ reafirmou esse entendimento no
AgInt
no
AREsp
2.135.717/SP, julgado em 30/10/2023, com a seguinte ementa, cuja transcrição integral passo a fazer:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
RESTITUIÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
ACÓRDÃO DE 2o GRAU EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/
2015. II.
Trata-se, na origem, de Ação de Indenização ajuizada pela parte ora agravante em desfavor da Prefeitura Municipal de São Paulo, com o objetivo de obter o ressarcimento dos danos materiais advindos da contratação de advogados, técnicos e juristas renomados para a defesa de seus interesses em processo em que fora autuada pela demolição de imóvel em que desenvolvia empreendimento imobiliário. O Tribunal de origem reformou a sentença, que julgara improcedente a
demanda.III
.
O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "a contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça
" (STJ,
AgRg
no
AREsp
516 .277/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
DJe
de 04/09/2014). Nesse sentido: STJ,
AgInt
na PET no
AREsp
834.691/DF,
Rel
.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 13/02/2019; REsp 1.696.910/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 19/12/2017;
AgRg
no
AgRg
no REsp 1 .478.820/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 19/04/2016;
AgRg
no
AREsp
810.591/SP,
Rel
.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
DJe
de 15/02/
2016.IV.
Na hipótese, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, que conheceu do Agravo, para dar parcial provimento ao Recurso Especial interposto pelo Município de São Paulo, a fim de reconhecer a impossibilidade de a Municipalidade arcar com os honorários contratuais do profissional contratado pela parte
autora.V
. Agravo interno improvido
”
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2135717 SP 2022/0152978-1, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento:
30/10/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/11/2023)

Embora os referidos precedentes do Superior Tribunal de Justiça não envolvam diretamente hipóteses de cumprimento de sentença ou de condenações por litigância de má-fé, a
ratio

decidendi
neles estabelecida, ao afastar a possibilidade de indenização por danos materiais decorrentes da simples contratação de advogados, revela-se plenamente aplicável ao caso em exame. Isso porque o núcleo da controvérsia reside justamente na tentativa de se converter os honorários contratuais, por via indireta, em verba indenizatória executável, sem que haja previsão expressa no título judicial que se pretende cumprir, o que afronta os limites objetivos da coisa julgada.

A pretensão recursal do apelante de incluir, na fase de cumprimento de sentença, valores a título de danos materiais decorrentes de honorários contratuais, além de afrontar os limites objetivos do título executivo judicial, também colide com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que, ao longo de reiterados precedentes, tem vedado o reconhecimento de tais verbas como passíveis de indenização, justamente por decorrerem de despesas inerentes ao exercício regular do direito de defesa. Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025